Tribunal: TJBA
Processo: 8052547-26.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052547-26.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SIDINEIA SANTOS DA ROCHA Advogado(s): ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERITO MÉDICO LEGISTA. CONVOCAÇÃO EXCLUSIVA POR DIÁRIO OFICIAL. EXIGÊNCIA DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, RAZOABILIDADE E EFICIÊNCIA. REQUISITO EDITALÍCIO DESPROPORCIONAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Sidineia Santos da Rocha contra ato atribuído aos Secretários de Segurança Pública e de Administração do Estado da Bahia, objetivando sua nova convocação para realização de Teste de Aptidão Física (TAF), exames médicos e entrega de documentação referente à investigação social e de conduta pessoal, no concurso público regido pelo Edital SAEB nº 04/2022, para o cargo de Perito Médico Legista. A impetrante foi desclassificada por não ter atendido à convocação publicada exclusivamente no Diário Oficial do Estado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da convocação exclusivamente por meio do Diário Oficial, à luz dos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade; (ii) avaliar a validade da exigência do Teste de Aptidão Física para o cargo de Perito Médico Legista, em face das atribuições técnicas do cargo e da legislação estadual aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR A convocação de candidatos exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial, especialmente após longo lapso temporal entre a homologação do certame e a convocação, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, exigindo-se da Administração o uso de meios adicionais para assegurar a ciência efetiva do interessado. A Administração dispõe de dados pessoais dos candidatos, como e-mail e telefone, que devem ser utilizados de forma complementar para promover a comunicação eficiente de atos relevantes, como a convocação para etapas eliminatórias do concurso. A exigência de Teste de Aptidão Física para o cargo de Perito Médico Legista, cuja natureza é eminentemente técnica, carece de proporcionalidade e razoabilidade, pois não guarda relação direta com as atribuições previstas na Lei Estadual nº 11.370/2009. A inclusão do TAF no edital, sem respaldo em exigência funcional específica nem em compatibilidade com o exercício do cargo, configura abuso de poder regulamentar e desvio de finalidade na seleção de candidatos, contrariando os princípios da legalidade e da eficiência. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a ilegalidade da exigência desproporcional do TAF para cargos técnicos, bem como a nulidade de convocações realizadas exclusivamente por Diário Oficial, em prejuízo à ampla divulgação dos atos administrativos. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A convocação de candidato em concurso público exclusivamente por Diário Oficial, após longo lapso temporal, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, impondo-se a utilização de meios adicionais de comunicação pela Administração Pública. A exigência de Teste de Aptidão Física para o cargo de Perito Médico Legista é desproporcional e desarrazoada, por não guardar pertinência com as atribuições técnicas do cargo, sendo inválida sua imposição como requisito eliminatório. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 11.370/2009, arts. 55 e 63. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 80465754620228050000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 21.08.2024; TJ-BA, MS nº 80051876620228050000, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, j. 14.03.2018; TJ-BA, MS nº 80505443520238050000, Rel. Des.ª Márcia Borges Faria, j. 13.05.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8052547-26.2024.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante SIDINEIA SANTOS DA ROCHA e impetrados SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I